Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os alimentos provisórios um salário mínimo.
2. Conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, com atenção à necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado.
3. Fixados os alimentos provisórios em valor razoável, no caso, um salário mínimo, com observância às normas, e em conformidade com as provas carreadas aos autos, há que ser confirmada a estimativa razoável do juiz da causa, mormente porque, somente após a dilação probatória será possível aferir a real condição financeira do genitor e a necessidade da agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.